Tribunal: TJSP
Processo: 1007754-85.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo firmado em outubro de 2021 – Tarifas bancárias – Tarifa de seguro - Impõe-se o afastamento da tarifa de seguro, na hipótese em análise, ante a proibição legal de "venda casada" e a impossibilidade de se compelir o consumidor a contratar com determinada instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Recurso desprovido – Sentença

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo firmado em outubro de 2021 – Tarifas bancárias – Tarifa de seguro - Impõe-se o afastamento da tarifa de seguro, na hipótese em análise, ante a proibição legal de "venda casada" e a impossibilidade de se compelir o consumidor a contratar com determinada instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Recurso desprovido – Sentença mantida.